Tribunal: TJES
Processo: 5050636-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050636-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ENEIDA TERESINHA MOEHLECKE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO..

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a promovida à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais.

Fato relevante. A autora alegou descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de suposta filiação ao sindicato demandado, sem que tivesse aderido voluntariamente ou autorizado qualquer desconto.

Decisão anterior. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais e condenando à restituição simples dos valores cobrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a associação recorrente comprovou a regularidade da contratação e a autorização para os descontos; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de relação de consumo impõe à recorrente o ônus de comprovar a validade da contratação e dos descontos efetuados, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Inexistência de prova válida.

2. Associações sem fins lucrativos respondem como fornecedoras quando prestam serviços típicos de proteção, assistência ou benefícios, possuindo relação jurídica análoga ao contrato de seguro, com aplicação do CDC.

3. Comprovados os descontos indevidos, configura-se falha na prestação do serviço e o dever de restituição simples dos valores cobrados.

4. O valor dos danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização. Aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Incidência do Enunciado 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A associação que realiza descontos sem comprovação da contratação responde pela restituição dos valores descontados e pela indenização por danos morais. O valor dos danos morais somente pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; L. nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 5030540-63.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, 1ª Câmara Cível, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5050636-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL -

SINAB

RECORRIDO: ENEIDA TERESINHA MOEHLECKE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO..

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a promovida à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais.

Fato relevante. A autora alegou descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de suposta filiação ao sindicato demandado, sem que tivesse aderido voluntariamente ou autorizado qualquer desconto.

Decisão anterior. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais e condenando à restituição simples dos valores cobrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a associação recorrente comprovou a regularidade da contratação e a autorização para os descontos; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de relação de consumo impõe à recorrente o ônus de comprovar a validade da contratação e dos descontos efetuados, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Inexistência de prova válida.

2. Associações sem fins lucrativos respondem como fornecedoras quando prestam serviços típicos de proteção, assistência ou benefícios, possuindo relação jurídica análoga ao contrato de seguro, com aplicação do CDC.

3. Comprovados os descontos indevidos, configura-se falha na prestação do serviço e o dever de restituição simples dos valores cobrados.

4. O valor dos danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização. Aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Incidência do Enunciado 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A associação que realiza descontos sem comprovação da contratação responde pela restituição dos valores descontados e pela indenização por danos morais. O valor dos danos morais somente pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; L. nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 5030540-63.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, 1ª Câmara Cível, j. 03.05.2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (SINAB), alegando descontos indevidos em sua aposentadoria por contribuição que nunca autorizou.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 677,76 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Nas razões recursais, o recorrente alega ser uma entidade sindical sem fins lucrativos, cuja missão é a representação e defesa dos trabalhadores e que não possui autorização legal para executar atribuições de instituição financeira. Afirma que a Recorrida se filiou espontaneamente e que a contratação é regular. Por fim, pleiteia a restituição de forma simples, bem como a ausência de Danos Morais. subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que
não
merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta que por se tratar de uma associação sem fins lucrativos não recai sobre a mesma as disposições do Código de Defesa do Consumidor, todavia tal tese não merece prosperar considerando que o contrato possui natureza jurídica similar a contrato de seguro, desta forma diante da comprovação do dano recai sobre a associação a responsabilidade quanto à indenização.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final. 2. Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para furto, porquanto foi fundamentada em previsão contida em regimento interno, redigida de forma extremamente genérica e abstrata, da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação. 3. O fato de o veículo ter sido furtado enquanto se encontrava estacionado em via pública não afasta, por si só, o dever de pagamento do prêmio. Para tanto, há de ser demonstrado que essa circunstância foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 50305406320208090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)